Tribunal: TJSP
Processo: 1014478-14.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Renúncia do patrono dos autores após a interposição do recurso – Comunicação da renúncia, nos termos do art. 112, do CPC – Intimação para constituição de defensor infrutífera – Endereço dos apelantes não atualizado – Descumprimento do art. 77, V, do CPC – Ausência de capacidade postulatória – Aplicação do art. 76, §2o, I, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO